Tribunal: STF
Processo: AI 89731
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-09
Data de publicação: 1982-11-09

Ementa:
LITIGIO ENTRE ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. ART. 205 DA CF.
PRECEITO DEPENDENTE DE REGULAMENTAÇÃO. COMPETÊNCIA DO PODER
JUDICIARIO. FIRME A JURISPRUDÊNCIA DE QUE A EFETIVA INSTITUIÇÃO DO
CONTENCIOSO INTERADIMINISTRATIVO, PREVISTO NO ART. 205 DA CF,
DEPENDE DE LEI REGULAMENTADORA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.